Tribunal: STF
Processo: RE 1563017
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria especial. Magistério. Funções de direção e supervisão. Não ocupante de cargo de professora de carreira. Exclusão da contagem de tempo para aposentadoria especial. Interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição da República. ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário para reformar acórdão do Tribunal de Justiça e denegar a segurança pleiteada, negando o direito à aposentadoria especial de professor para servidora que exercia função de direção ou supervisão de ensino, após investidura originária por concurso público.



    2. A parte agravante buscou reverter a decisão pela qual se denegou a segurança, argumentando que a investidura em cargo de diretoria ou supervisora de ensino, por concurso público e não por promoção na carreira de professor, seria irrelevante, pois a função integra o quadro do magistério estadual e, portanto, deveria ser considerada para fins de aposentadoria especial.



    3. Na sentença de 1º Grau, concedeu-se a segurança para assegurar a aposentadoria especial. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento à apelação e ao reexame necessário, confirmou a sentença. Contudo, em sede de recurso extraordinário, na decisão agravada reformou-se o acórdão do Tribunal de Justiça para denegar a segurança.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço exercido em cargos de direção de unidade escolar e de supervisão de ensino pode ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, quando o cargo é diverso daquele de professor de carreira.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se pautou na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, interpretou o art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394, de 1997, firmando o entendimento de que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério e garantem o regime especial de aposentadoria, desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico.



    7. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do STF no julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.039.644-RG/SC), que consolidou a tese de que, para a concessão da aposentadoria especial, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    8. A jurisprudência posterior do STF tem reiterado que a aposentadoria especial do magistério se estende a quem exerce outras funções dentro da escola, como direção e supervisão, desde que seja professor de carreira, não sendo cabível para quem ocupa tais cargos por investidura originária, sem ser integrante da carreira de professor.



    9. Na hipótese, a recorrida ocupou cargos de diretora de escola e supervisora de ensino que, embora exercidos em estabelecimento de ensino, são diversos do cargo de professor de carreira, o que contraria o entendimento consolidado do STF.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394, de 1996, art. 67, § 2º; Lei nº 11.301, de 2006, art. 1º; Lei Complementar nº 836, de 1997, art. 4º, inc. II; Lei Complementar nº 1.354, de 2020, art. 10, incs. II, III, IV, § 4º, 3, e 11, § 1º; CPC, art. 85, § 11, art. 1.021, § 4º, art. 1.026, §§ 2º, 3º, 4º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Red. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008; RE nº 1.039.644-RG/SC (Tema RG nº 965), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017; enunciado nº 726 da Súmula do STF; RE nº 1.328.026-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021; RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021; RE nº 1.423.232-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; enunciado nº 512 da Súmula do STF.